Tribunal: STF
Processo: HC 178102
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – INOBSERVÂNCIA. A competência, considerada prevenção, é relativa, não implicando, a inobservância, o reconhecimento automático de nulidade dos atos praticados.